Tribunal: TJMT
Processo: 0015238-86.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0015238-86.2019.8.11.0042
RECORRENTE: JOSE MARCOS PEREIRA CALIXTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE MARCOS PEREIRA CALIXTO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83469990):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar quando a medida se dá à luz de fundadas suspeitas de que no interior do imóvel estariam sendo armazenadas drogas destinadas à comercialização, em contexto de flagrante delito.
É inviável a absolvição do acusado em relação ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando os elementos probatórios carreados aos autos, corroborados por idôneos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso, evidenciam que ele mantinha em depósito considerável quantidade de substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, destinadas à mercancia espúria.
Tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao 5o, XI, da Constituição Federal, bem como aos artigos 564, IV e 157, ambos do Código de Processo Penal.
Em síntese, o recorrente alega nulidade absoluta do processo, “tendo em vista a ilicitude das provas obtidas pela ausência de fundadas razões” para o ingresso no domicílio. (Id. 94691958).
Recurso tempestivo (Id. 94809485).
Contrarrazões (Id. 95126969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“No tocante à preliminar de nulidade dos elementos probatórios em decorrência do ingresso indevido dos policiais na residência do apelante, verifica-se a fragilidade do argumento da defesa, segundo a qual o fato de o recorrente ter corrido em direção à sua residência ao se deparar com a aproximação dos policiais “pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas”.
Em primeiro lugar, constata-se que nenhum desses “diversos” motivos alternativos foi apresentado pelo recorrente – que, em seu interrogatório judicial, disse apenas que chegou ao local após a revista policial, ocasião em que teria tomado conhecimento da prisão em flagrante de seu pai (Id. n. 72603205).
Por outro lado, os policiais militares Toni Alves de Souza e Jonathan Carvalho de Santana afiançaram, em juízo, que estavam realizando rondas no bairro Pedregal quando avistaram o apelante portando uma sacola branca, momento em que José Marcos, assustando-se com a aproximação da viatura, empreendeu fuga, entrou em sua residência e saltou o muro dos fundos, tomando rumo ignorado. Afirmaram ainda que, em virtude da situação, revistaram o imóvel à procura de produtos ilícitos, ocasião em que constataram a presença de porções de maconha e cocaína e uma balança de precisão, além de uma munição de calibre 9mm. Finalmente, asseveraram que o pai do apelante chegou ao local minutos depois e confirmou que as substâncias entorpecentes pertenciam ao seu filho (Id. n. 72603205).” (Id. 83469988).
Nesse contexto, ao sustentar nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, o recorrente alega que “a questão jurídica posta à análise desse Superior Tribunal consiste em saber se idôneo o fundamento oferecido pela Corte local com vistas a rejeitar a preliminar de violação de domicilio, ou seja, se houve ou não as fundadas razões.”
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça